Tribunal: TJSP
Processo: 1020375-52.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Prestação de serviços (telefonia). Ação declaratória de inexistência de débito. Pretensão recursal da autora para que o cancelamento da anotação desabonadora de seu nome seja imposta sob pena de multa. Descabimento. Medida que, no caso concreto, não se coaduna com a efetividade da prestação jurisdicional. Sentença mantida.
Amparada no princípio da celeridade processual, a expedição de ofício

Ementa:
Prestação de serviços (telefonia). Ação declaratória de inexistência de débito. Pretensão recursal da autora para que o cancelamento da anotação desabonadora de seu nome seja imposta sob pena de multa. Descabimento. Medida que, no caso concreto, não se coaduna com a efetividade da prestação jurisdicional. Sentença mantida.
Amparada no princípio da celeridade processual, a expedição de ofício diretamente pelo douto juízo "a quo" denota-se medida mais eficaz e impede futuras discussões relacionadas exclusivamente ao valor de multa, que acabam por desvirtuar o próprio interesse da parte na tutela jurisdicional buscada na ação.

Honorários advocatícios. Manutenção.
Os honorários advocatícios, arbitrados na r. sentença, remuneram de forma condigna o trabalho desenvolvido pelo ilustre patrono da autora, segundo os critérios estabelecidos nos incisos do §2o e § 8o do art. 85 do CPC.

Apelação não provida.